Tribunal: TJDFT
Processo: 0732524-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO PROVIDO.
1. O Código de Processo Civil permite a desconsideração da personalidade jurídica para atingir bens dos sócios.
2. Esgotadas as buscas de bens penhoráveis, permite-se a aplicação da teoria menor prevista no artigo 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor, para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos casos em que o princípio da autonomia patrimonial representar óbice ao ressarcimento de prejuízos causados ao consumidor.
3. Agravo de Instrumento provido. Unânime.